Tribunal: TJDFT
Processo: 0002548-78.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. NÚMERO DE DELITOS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.

1. Na apropriação indébita, o dolo do agente em se apropriar da coisa se dá posteriormente à transferência da posse.

2. No furto, o dolo de se apropriar da coisa é antecedente, uma vez que antes da transferência da posse já existe a intenção de se apropriar do bem.

3. Prejudicada a apelação do Ministério Público. Recurso da ré conhecido e desprovido.